Tribunal: CARF
Processo: 10830.015966/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.015966/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.199 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO FLAVIO PADILHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. RE-RG no 614.406/RS. TEMA 368/STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
IRPF. JUROS DE MORA. RE-RG n° 855.091/RS. TEMA 808/STF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
TAXA SELIC. SÚMULAS CARF N° 4 E 108.
A utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC encontra respaldo na legislação citada na Notificação de Lançamento,
estando sua incidência amparada por jurisprudência vinculante, inclusive sobre
o valor correspondente à multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
no ano-calendário de 2008, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.015966/2010-11
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.199 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015966/2010-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 108/121) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 97/102) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
11/14 e 19/22) referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário
2008, por omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista. O lançamento foi cientificado
em 01/11/2010 (e-fls. 16).
Na impugnação (e-fls. 03/06), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Rendimentos recebidos em reclamatória trabalhista, inclusive juros de mora.
(b) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 97/102):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, em regra, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
Admite-se como dedução dos rendimentos recebidos acumuladamente, o valor das
despesas com ação judicial, inclusive com advogados comprovadamente feitas pelo
contribuinte.
RENDIMENTOS ISENTOS. JUSTIÇA DO TRABALHO. Independentemente da
determinação feita pelo juízo trabalhista e da base de cálculo utilizada para retenção de
imposto na fonte, os rendimentos recebidos pelo trabalhador estão sujeitos à análise e
tributação pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, por ocasião da revisão da
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Os valores apurados em procedimento fiscal deverão ser submetidos à devida tributação
com a aplicação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 21/08/2014 (e-fls. 103/106) e o recurso voluntário
(e-fls. 108/121) interposto em 22/09/2014 (e-fls. 108), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. O recurso apresentado é tempestivo, pois o prazo começou a
fluir em 22/08/2014.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.199 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015966/2010-11

(b) Rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória trabalhista, inclusive
juros de mora. Os rendimentos recebidos na reclamatória trabalhista se
referem ao período de 25/06/996 a 02/01/2001, não devendo ser tributados
pelo seu valor global (REsp. 1.118.429 e RICARF/2012, art. 62-A). Os juros
moratórios não são tributáveis (REsp 1.227.133).
(c) Multa. Nos termos do art. 100, I e parágrafo único, do CTN, quando o
contribuinte observa orientação contida em atos normativos expedidos pela
própria Administração Tributária, ela não pode ficar a mercê de alterações
posteriores, restando resguardado o direito de exclusão da punibilidade, da
cobrança de juros e de eventual atualização monetária de crédito tributário
oriundo da mudança na orientação anterior. No caso em apreço, o recorrente
observou a orientação publicada no manual "Perguntas e Respostas" da
Receita Federal do Brasil, estampada na resposta n.° 232 no sentido de que o
Fisco "não constituirá os créditos tributários relativos à matéria de que trata o
AD do Procurador-Geral da Fazenda Nacional", que por sua vez, como já
mencionado em tópico anterior, o Ato Declaratório n.° 1, publicado em
27/03/2009, teve o objetivo de dispensar os Procuradores da interposição de
recursos e orientar a desistência dos já interpostos em processos que versarem
sobre a matéria controvertida nesses autos. Nesse sentido, à época dos fatos e
da transmissão da DIRPF 2008, os rendimentos recebidos acumuladamente
pelo recorrente estavam sob esta orientação e, por esta razão, a posterior
mudança de entendimento com a exigência de Imposto de Renda pela
precipitada e indevida reclassificação do rendimento, de isento para
tributável, não pode ignorar o que prevê o parágrafo único do art. 100, do
CTN, haja vista que foi abusivamente aplicada a multa de ofício de 75%, bem
como a cobrança de juros pela taxa Selic.
(d) Selic sobre multa de ofício. O termo "débito" empregado no artigo 61 da Lei
n° 9.430/96 deve ser interpretado restritivamente, por força do disposto no
artigo 112 do CTN. Da mesma forma que não incidem juros de mora sobre a
multa de mora, não devem incidir os mesmos juros sobre a multa de ofício,
por absoluta ausência de previsão legal.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 21/08/2014 (e-fls. 103/106), o recurso
interposto em 22/09/2014 (segunda-feira) (e-fls. 108) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
voluntário.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.199 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.015966/2010-11

Rendimentos recebidos acumuladamente em reclamatória trabalhista e juros de
mora. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente em 2008 dever ser efetuado com
base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis
recebidos acumuladamente, cabendo observar a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no
julgamento do RE-RG no 614.406/RS (Tema 368/STF). Em relação aos juros de mora, diante do
decidido no RE-RG 855.091/RS (Tema 808/STF), impõe-se o acolhimento da alegação de os
juros de mora não integrarem a base de cálculo do imposto sobre a renda de pessoa física, uma
vez firmada a tese vinculante de não incidir imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Multa. Na impugnação, o recorrente sustentou que a multa não seria devida por
ter observado as informações prestadas pela Justiça do Trabalho. Nas razões recursais, altera o
fundamento para a alegação de a multa de 75% ser indevida, argumentando ter sido induzido a
erro em face do Ato Declaratório PGFN n° 1, de 2009. Uma vez reconhecida a aplicação do
regime de competência e a não incidência sobre os juros de mora apurados na reclamatória
trabalhista, resta prejudicada a alegação de o contribuinte ter sido induzido a erro pela Justiça ou
por observar o Ato Declaratório PGFN n° 1, de 2009.
SELIC. O inconformismo contra a taxa SELIC é matéria preclusa, pois veiculado
apenas nas razões recursais. De qualquer forma, a utilização da taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC encontra respaldo na legislação citada na Notificação
de Lançamento, estando sua incidência amparada por jurisprudência vinculante (Súmula CARF
n° 4; RE 582.461/SP; e REsp 879.844/MG), inclusive sobre o valor correspondente à multa de
ofício (Súmula CARF n° 108).
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL PARA: a) excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios; e b) em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente,
no ano-calendário de 2008, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 135
DF CARF MF
Original